Tribunal: TJBA
Processo: 8077718-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077718-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLAINE RIOS PAKIRTZIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ARAUJO RODRIGUES, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL. CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pela parte autora em face da instituição financeira, perante o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados (7,32% ao mês), fixando-os em 1,5 vezes a taxa média de mercado (6,57% ao mês), e condenando a ré à devolução dos valores cobrados indevidamente.

3. Indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

4. Apelação cível interposta exclusivamente pela parte autora, visando a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, sob a alegação de que a cobrança abusiva teria extrapolado o mero aborrecimento, acarretando-lhe angústia e insegurança.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, reconhecida como abusiva, autoriza, por si só, a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de encargos abusivos em contratos bancários, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo se demonstrada situação excepcional capaz de violar direitos da personalidade.

8. A apelante não logrou demonstrar a ocorrência de fatos extraordinários, tais como abalo ao crédito, exposição vexatória ou constrangimentos públicos, que justifiquem a condenação por danos morais.

9. O ajuizamento da demanda judicial e a procura de órgãos de proteção ao consumidor não caracterizam, isoladamente, situação de violação grave a direitos da personalidade.

10. A revisão contratual com devolução dos valores indevidamente cobrados atende adequadamente à tutela dos direitos da consumidora, afastando a necessidade de indenização por danos morais.

11. Jurisprudência aplicável: “Não obstante seja objetiva a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, CDC), o simples fato de serem declarados abusivos os juros remuneratórios previstos em contrato de empréstimo bancário não é capaz, por si só, de caracterizar danos morais indenizáveis.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.270850-8/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, ainda que reconhecida judicialmente como abusiva, não autoriza, por si só, a condenação por danos morais, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077718-84.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAROLAINE RIOS PAKIRTZIS
e como apelada
VIA VAREJO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .